Tribunal: STF
Processo: RE 566839
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 


1. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. Precedentes. 




2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.